Tribunal: TJES
Processo: 0000291-65.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000291-65.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALONSO RIBEIRO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.
Narra a denúncia que o acusado teria se dirigido à residência da vítima e escrito mensagem ameaçadora na parede, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, circunstância que ensejou a imputação do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há uma questão em discussão: (i) analisar a suficiência das provas quanto à autoria delitiva para fins de eventual reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade do fato, consistente na existência de mensagem ameaçadora, não se confunde com a prova segura da autoria, a qual é indispensável para a condenação penal.

5.
Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sua aptidão condenatória exige coerência e harmonia com os demais elementos probatórios judicializados.

6.
No caso, a vítima afirmou não ter presenciado a autoria da escrita na parede, declarando expressamente não poder imputar o fato ao acusado, o que fragiliza a pretensão condenatória.

7.
A testemunha ouvida não presenciou os fatos, limitando-se a relatar conhecimento indireto, ao passo que o acusado negou a prática delitiva.

8.
Os elementos indiciários apontados pelo Ministério Público, como histórico de desavenças e saída temporária do réu, não ultrapassam o campo da probabilidade, sendo insuficientes para embasar decreto condenatório.

9.
A aplicação da perspectiva de gênero, conforme diretrizes do CNJ, não autoriza a mitigação do standard probatório exigido no processo penal, devendo ser preservado o princípio da presunção de inocência.

10.
Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a insuficiência probatória e absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000291-65.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALONSO RIBEIRO
Advogado do(a) APELADO: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 17930983), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o réu
ALONSO RIBEIRO
da imputação do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Nas razões recursais (id 17896369), o órgão ministerial sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é veemente e suficiente para a condenação, destacando o histórico de violência doméstica, a relevância da palavra da vítima e o fato de o réu estar em saída temporária no dia dos crimes. Pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, no dia
10 de agosto de 2021,
no Distrito de Soturno, em
Cachoeiro de Itapemirim/ES
, o denunciado, em contexto de violência doméstica e familiar, teria ameaçado sua ex-namorada,
Eliane Pinheiro
Zampirolli
, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta que o acusado teria se dirigido até a residência da vítima, ingressado na área de serviço do imóvel e escrito na parede os dizeres: “Eliane eu vou matar você, sua pilantra, você se esqueceu, eu não”, circunstância que ensejou a imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à suficiência, ou não, da prova da autoria.

O crime de ameaça, previsto no
art. 147 do Código Penal,
exige prova segura de que o agente prometeu mal injusto e grave à vítima, por palavra, escrito, gesto ou outro meio simbólico. O
art. 155 do Código de Processo Penal
, por sua vez, veda condenação fundada exclusivamente em elementos colhidos na investigação, impondo que a convicção judicial se forme a partir da prova produzida sob contraditório. Já o
art. 386, VII,
do mesmo diploma determina a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação. No âmbito da
Lei Maria da Penha,

o
art. 5º
delimita a violência doméstica e familiar contra a mulher nas hipóteses de ação ou omissão baseada no gênero.

É certo, como reconhece de forma reiterada a jurisprudência, que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos praticados em contexto de violência doméstica. Esse valor probatório, contudo, não é absoluto. A palavra da ofendida pode amparar a condenação quando se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos judicializados dos autos.

No caso, porém, essa segurança probatória não se verificou. Em audiência de instrução, a vítima afirmou, em essência, que encontrou a área de serviço revirada e a inscrição na parede, que sentiu medo e que o réu era a única pessoa com quem tivera problemas. Não obstante, foi categórica ao declarar: “eu não vi quem escreveu na parede”, “eu não vi ninguém” e “não posso acusar ninguém”.

A testemunha
Regina Marta Maciel Ribeiro
tampouco presenciou os fatos, limitando-se a relatar conhecimento indireto do ocorrido e a afirmar que, durante o período da saída temporária, o acusado permaneceu em sua residência. O réu, por sua vez, negou a prática delitiva.

Foi à vista desse conjunto que o magistrado sentenciante concluiu pela ausência de prova segura da autoria, entendimento que merece ser prestigiado.

Com efeito, a materialidade do fato ameaçador não se confunde com prova segura de autoria. O Ministério Público procura extrair a imputação de um conjunto de indícios, a saber, o histórico anterior de violência, a alegada inexistência de outros desafetos e a saída temporária do acusado na data do evento. Tais elementos, embora relevantes para a apuração, não ultrapassam, neste caso, o plano da probabilidade. E, no processo penal, probabilidade não se equipara à certeza necessária para a prolação de decreto condenatório.

Também não se desconhece a necessidade de julgamento com perspectiva de gênero, nos termos da Resolução CNJ nº 492/2023. Trata-se de diretriz obrigatória, que impõe ao julgador atenção às assimetrias estruturais próprias da violência contra a mulher. Ainda assim, essa perspectiva não autoriza a mitigação do standard probatório exigido para a condenação penal, nem permite substituir prova por presunção. Sua função é afastar estereótipos e evitar leituras discriminatórias, não dispensar a demonstração segura da autoria em juízo.

Nessa linha, a manutenção da absolvição não representa desconsideração da palavra da ofendida, mas observância ao regime constitucional da presunção de inocência e ao modelo probatório do processo penal.

Correta, portanto, a sentença ao aplicar os
arts
. 155 e 386, VII, do CPP, inexistindo fundamento recursal apto a afastar a conclusão absolutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo integralmente a sentença absolutória.

Considero
prequestionadas
as matérias suscitadas, para os fins legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.